Tribunal: TJBA
Processo: 0502022-20.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502022-20.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BEATRIZ GONZAGA SANTOS

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Marcelo José Cruz Paiva Júnior

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS EM JUÍZO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DO AFASTAMENTO DA
PENA DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
BEATRIZ GONZAGA SANTOS
, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que a condenou a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena e o afastamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa; (iii) determinar se é possível o afastamento da pena de multa diante da alegada hipossuficiência econômica da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação está fundamentada em provas idôneas, especialmente nos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, os quais foram firmes e coerentes com os laudos periciais e demais provas materiais constantes dos autos.

4.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelos laudos toxicológicos, que confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas com a ré,
quais sejam,
maconha, crack e cocaína, embaladas para comercialização.

5.
A versão apresentada pela
R
ecorrente, no sentido de que as drogas se destinariam a uso pessoal, encontra-se isolada nos autos, sem respaldo nos demais elementos probatórios, não sendo suficiente para infirmar o conjunto probatório que sustenta a condenação.

6.
A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com pena-base fixada em 5 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu e compensou, de forma adequada, a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena intermediária inalterada.

7.
A pena de multa foi fixada em patamar inferior ao mínimo legal abstrato, em 10 dias-multa, com valor unitário mínimo legal, não havendo previsão legal para sua isenção com base na hipossuficiência do condenado.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pena de multa, quando prevista no tipo penal, é obrigatória, cabendo eventual pedido de parcelamento ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É válida a condenação fundada em depoimentos de policiais prestados em juízo, quando corroborados
pelas
demais provas constantes dos autos.

2.
A atenuante da menoridade relativa deve ser compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária.

3.
A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua isenção por hipossuficiência econômica do
R
éu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 59, 61, I, 65, I e 60, §1º; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no HC 706.045/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 16.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020, DJe 08.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0502022-20.2018.8.05.0004
, em que figura, como Apelante,

BEATRIZ GONZAGA SANTOS
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO
ao
R
ecurso
,
mantendo-se inalterada a sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09